Tribunal: STJ
Processo: 2189987-18.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2092708 - MG (2023/0300763-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A VIÇOSO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: RAIMUNDO LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
RECORRIDO
: STRATEGI
SPECIAL
OPPORTUNITIES
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
-
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
MIRIAM LETICIA ROSA E SILVA - MG197386
ALEXIS ENDERSON GUIRADO PEIXOTO - MG166757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
SANADOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos
à origem para que se realize novo julgamento.
2. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 24930d1b-6b21-49c0-9b40-13be8613b7b2

RECURSO ESPECIAL No 2092708 - MG (2023/0300763-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: A VIÇOSO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE
: RAIMUNDO LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
RECORRIDO
: STRATEGI
SPECIAL
OPPORTUNITIES
I
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
-
NAO
PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
MIRIAM LETICIA ROSA E SILVA - MG197386
ALEXIS ENDERSON GUIRADO PEIXOTO - MG166757
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO.
OMISSÃO.
VÍCIOS
NÃO
SANADOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento de
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos
à origem para que se realize novo julgamento.
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A VICOSO TRANSPORTES LTDA. –
ME e OUTRO, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
assim ementado:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INOCORRENCIA. PRESCRIÇÃO. ILIQUIDEZ. INEXISTENTE. O Superior Tribunal
de Justiça já firmou entendimento que a exceção de pré-executividade deve ser
acolhida, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, com prova pré-
constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória.
Não há que se falar em carência da ação de execução quando o título executivo
é uma cédula de crédito bancário que representa dívida em dinheiro, certa,
líquida e exigível. A cédula de crédito bancário se aplica, quanto aos prazos
prescricionais, as disposições inerentes aos títulos de crédito,
da
art. 44
Assim, consoante dicção do
§ 3o, VIII do CC c/c o
Lei 10.931/2004.
art. 206,
da Lei Uniforme de Genebra - LUG - o prazo prescricional aplicável é
art. 70
trienal. Se a Cédula de Crédito bancária é inadimplida e existe previsão de
Documento eletrônico VDA52818074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 617d205a-e0cb-4564-aca1-cfde845f08ef

vencimento antecipado da dívida em razão de descumprimento, faculta ao
credor, a partir da configuração do atraso, o manejo da respectiva Ação para
fins de obtenção da satisfação do crédito em retardo. Todavia, o termo inicial
do prazo prescricional flui a partir da data do vencimento da última prestação,
não tendo o vencimento antecipado da dívida qualquer relevância para tanto”
(e-STJ fl. 905).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 952/958).
No recurso especial (e-STJ fls. 962/980), os recorrentes apontam violação dos
arts. 239, 240, § 2o, 248, § 1o, 280, 489 1o, IV e VI, 926 e 1.022, II e Parágrafo Único, do
Código de Processo Civil; 189, 202, I, e 206, § 3o, VIII, do Código Civil e 70 da Lei
Uniforme de Genebra
Aduzem que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de enfrentar os argumentos aptos a infirmar a conclusão acerca
da prescrição e da nulidade da citação e por não distinguir ou superar os precedentes
invocados, rejeitando os embargos de declaração sem suprir omissões relativas à citação
inválida e aos efeitos do
§ 2o do CPC.
art. 240,
Afirmam que o acórdão recorrido não aplicou, distinguiu ou superou
precedentes do Tribunal local e do STJ, ainda que expressamente invocados,
contrariando a orientação de respeito e observância aos precedentes dos tribunais
superiores.
Sustentam que o aresto recorrido reputou o comparecimento espontâneo apto
a suprir a falta ou nulidade de citação da pessoa física e afastar a prescrição, embora
ocorrido após o triênio, visto que tal convalidação não afasta a consumação da
prescrição quando a citação válida não se concretiza no prazo legal.
Argumentam que o despacho de
não interrompeu a prescrição
10/03/2020
porque o exequente não promoveu a citação válida no prazo e na forma da lei, pois a
inércia do exequente (desconhecimento de endereços, recolhimentos tardios e diligências
infrutíferas) afasta a retroação interruptiva e faz fluir normalmente o prazo prescricional.
Defendem que a carta de citação foi assinada por terceiro estranho, não pelo
citando, e a citação postal de pessoa física exige assinatura do próprio destinatário, sob
pena de nulidade. Logo, por consequência, não houve citação válida nem interrupção da
prescrição.
Mencionam que se aplica ao caso o prazo prescricional de 3 (três) anos,
contado do vencimento da última parcela (20/12/2017), de modo que sem a citação
válida no triênio, a pretensão executiva prescreveu em 20/12/2020.
Ressaltam que a mora na citação decorreu de conduta do exequente
(desconhecimento dos endereços, solicitações sucessivas e recolhimentos dilatórios), não
de falha do serviço judiciário.
Asseveram que a execução deve ser extinta por prescrição consumada e por
excesso de execução decorrente de anatocismo, sendo certo que a não análise do
excesso de execução (matéria cognoscível quando evidente) configura negativa de
prestação jurisdicional.
Ao final, requerem o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 1.372/1.384), o recurso foi
admitido na origem.
Documento eletrônico VDA52818074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 617d205a-e0cb-4564-aca1-cfde845f08ef

É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar no tocante à alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra a decisão do
magistrado de primeiro grau de jurisdição que, nos autos da ação de execução por
quantia certa fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor originalmente
contratado de R$ 158.700,00 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos reais), em 48
(quarenta e oito) parcelas (início em
e término em
, rejeitou a
20/01/2014
20/12/2017)
exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso para manter a rejeição da
exceção de pré-executividade nos seguintes termos:
(i) aplicação do prazo trienal dos títulos de crédito à Cédula de Crédito
Bancário, com termo inicial na data do vencimento da última parcela, sendo irrelevante
o vencimento antecipado;
(ii) a certidão de triagem foi expedida em setembro/2019 e a citação
determinada em março/2020, não havendo inércia do exequente, nem abandono a
justificar prescrição intercorrente;
(iii) a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial que
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo demonstrado em planilha; e
(iv) o excesso de execução e eventual discussão de encargos não são matérias
próprias de exceção de pré-executividade quando demandam instrução probatória e
ausente prova pré-constituída.
No julgamento dos declaratórios que se seguiu o Tribunal local reafirmou os
fundamentos do acórdão quanto à prescrição trienal a partir da última parcela,
inexistência de inércia do exequente e validade da Cédula de Crédito Bancário como
título executivo.
Nessa medida, assiste razão aos recorrentes quanto à alegação de negativa de
prestação jurisdicional, visto que não foi enfrentado, dentre outras questões relevantes,
o argumento de que não houve citação válida do executado, não podendo esta ser
reconhecida pela existência de despacho citatório.
O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser
fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto no
IX, da Constituição Federal de 1988.
art. 93,
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica em negativa de prestação
jurisdicional, tanto mais que, nos termos da
revela-se inadmissível
Súmula no 211/STJ,
o recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não
analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
Documento eletrônico VDA52818074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 617d205a-e0cb-4564-aca1-cfde845f08ef

prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório
dos autos na via do apelo extremo e tampouco a interpretação de cláusula contratual,
consoante o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EXAME,
PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DE QUESTÃO SUSCITADA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE IMPÕE. DECISÃO
AGRAVADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal estadual deixou de sanar omissão sobre questão suscitada em
embargos de declaração, a qual é essencial para o deslinde da controvérsia,
revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o órgão competente
realize novo julgamento dos aclaratórios, com a devida apreciação da matéria
nele levantada.
(...)
5. Agravo interno desprovido"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.579.991/MT,
Terceira Turma, DJe 18/9/2024)

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração de e-STJ fls. 918/926, ficando prejudicadas as demais questões
articuladas nas razões do apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:37
Código de Controle do Documento: 617d205a-e0cb-4564-aca1-cfde845f08ef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.092.708 / MG
Número Registro: 2023/0300763-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222189979001
10000222189979002
10000222189979003
21899871820228130000
50132486820198130672
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A VIÇOSO TRANSPORTES LTDA - MICROEMPRESA
RECORRENTE : RAIMUNDO LUIZ DE ALMEIDA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: CLAUDIO ROBERTO LEAL RODRIGUES - MG078203
JULIANA SANTOS MOURA - MG151944
TAIS CAROLINE FERNANDES RODRIGUES - MG151946
RECORRIDO
: STRATEGI SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: IGOR MACIEL ANTUNES - MG074420
MIRIAM LETICIA ROSA E SILVA - MG197386
ALEXIS ENDERSON GUIRADO PEIXOTO - MG166757
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54006978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 302f3005-c68a-49eb-a75d-466ac3872243

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 302f3005-c68a-49eb-a75d-466ac3872243